Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL, MARIA JAQUELINE CABRAL D E S P A C H O Cite-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para se pronunciar sobre o requerimento de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 690). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator